Tribunal: STF
Processo: RHC 249351
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínios tentados. Dosimetria. Pleito de reconhecimento do concurso formal próprio. Desígnios autônomos. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Santos Lacerda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 926.178/RS (evento 66). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, por duas vezes, na forma tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal) (eventos 4 e 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de reconhecimento do concurso formal próprio, conforme estabelecido na sentença condenatória, pois “mediante uma única ação (um único crime de roubo – atentado contra apenas um patrimônio), decorreram os disparos de arma de fogo cotra as vítimas que resultaram em dois latrocínios tentados”. Requer o reconhecimento do concurso formal próprio com o redimensionamento da pena (evento 69).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 94).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 63):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE LATROCÍNIOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. VULNERADOS OS PATRIMÔNIOS E AS VIDAS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem justificou motivadamente a configuração do concurso formal impróprio de crimes, pois, num mesmo contexto fático, foram vulnerados os patrimônios e as vidas de duas pessoas distintas, sendo que o paciente e seu comparsa agiram imbuídos de desígnios autônomos, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, parte final, do Código Penal – CP. Precedentes: AgRg no HC n. 884.143/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/6/2024, (AgRg no HC n. 740.448/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de 21/6/2024 e AgRg no HC 241.151, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma do STF, DJe de 26-6-2024 . 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    A Corte Estadual, quando do julgamento da revisão criminal, assentou que (evento 4, fls. 6-9):



    “No caso dos autos, tendo o réu e seu comparsa investido contra o patrimônio e a vida de duas pessoas distintas, mostra-se evidente o cometimento de dois crimes diversos de latrocínio tentado, conforme bem reconhecido na sentença, e mantido no acórdão. 



    Por outro lado, também não há ilegalidade alguma na aplicação do concurso formal impróprio pelo acórdão, em provimento ao recurso da acusação. Isso porque, os Magistrados que julgaram os apelos, ao examinarem o conjunto probatório encartado na ação penal originária, compreenderam que o réu e seu comparsa agiram imbuídos de desígnios autônomos contra cada vítima, isto é, que não foi meramente aleatória a produção de dois resultados típicos a partir da única ação dos réus. Assim, concluíram que se fazia mais adequada ao caso a aplicação da figura do concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70 do CP, e que permite a soma das penas, tal qual no concurso material:



    (...).



    Em decorrência dessa reclassificação, e redimensionadas as penas de cada crime para 14 anos, também em provimento ao apelo do MP, a pena total foi elevada para 28 anos de reclusão, em razão da soma das reprimendas, nos estritos termos do que o dispõe o art. 70, caput, do Código Penal, em sua parte final: 



    (...).



    Perceba-se, por oportuno, que a regra trazida pelo parágrafo único, de que deverá ser aplicado o concurso material (isto é, a mera soma das penas dos crimes) quando este se mostrar mais benéfico, somente faz sentido quando for empregado o concurso formal próprio, previsto na parte inicial do caput do art. 70. Assim, reconhecido no caso o concurso formal impróprio, que determina a aplicação cumulada das penas (tal qual o concurso material), o argumento é de todo inócuo. 



    Vale notar, por fim, que a controvérsia específica acerca da aplicação, ao caso, do concurso formal em sua modalidade própria ou imprópria, não é cognoscível em sede de revisão criminal, tendo em conta o rol taxativo do art. 621 do CPP.  (...).



    No caso dos autos, não se verifica que a condenação levada a efeito pela Sétima Câmara Criminal, em provimento ao recurso da acusação, tenha sido contrária à prova dos autos, mas apenas que, a partir do mesmo escólio probatório, chegou a conclusão diversa do juízo sentenciante. E não cabe a este Grupo Criminal reexaminar, por uma terceira vez, no bojo desta revisional, a mesma prova coligida aos autos, devendo ser preservada, na ausência de provas novas em sentido contrário, a conclusão condenatória havida pelo Colegiado da Sétima Câmara Criminal, já protegida pela coisa julgada. 



    De todo modo, é digno de menção que o acórdão está de acordo com a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, mesmo quando é apenas um o patrimônio visado, a multiplicidade de vítimas enseja o reconhecimento de crimes distintos de latrocínio em concurso formal impróprio, pois se trata de crime complexo que também tutela a vida, para além do patrimônio.”



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela configuração do concurso formal impróprio de crimes, pois num mesmo contexto fático, foram vulnerados os patrimônios e as vidas de duas pessoas distintas, sendo que o paciente e seu comparsa agiram imbuídos de desígnios autônomos, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, parte final, do Código Penal. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior.”.(evento 66)



    Presente o contexto, resulta inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do paciente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Ademais, “Demostrado, portanto, que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou em concurso formal. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).”(HC 232.619/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes); “As instâncias anteriores enfatizaram que “os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos” de forma a caracterizar o concurso formal impróprio. 4. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (HC 243.148 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente